Tribunal: TJBA
Processo: 8081294-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8081294-17.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: ALINE MAGALHAES DA HORA SANTOS

Advogado(s)
:
HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS, HEBER DOS SANTOS ARAUJO, LAIS DE CARVALHO COSTA

SR09/CA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. NATUREZA REPARADORA DAS CIRURGIAS DEVIDAMENTE RECONHECIDA. ROL DA ANS E APLICAÇÃO DO TEMA 1069 DO STJ EXPRESSAMENTE ANALISADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

O cerne da controvérsia reside na alegação da HAPVIDA de que o acórdão não teria analisado pontos necessários, configurando, segundo ela, omissão.
In casu
, não se verifica nenhum dos vícios apontados pelo embargante.

2. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, inclusive quanto à natureza reparadora das cirurgias pleiteadas e à aplicação do Tema 1.069 do STJ.

3. Com efeito, a obesidade mórbida possui cobertura obrigatória nos planos de saúde, assim como houve indicação para realização de procedimento cirúrgico por razões relatadas pelo profissional de saúde, não poderia o plano se recusar ao custeio da cirurgia, e, em assim agindo, incorreu em ilícito contratual.

4. A questão da taxatividade ou não do rol da ANS restou superada com o advento da nº Lei 14.454/22 (22.09.2022), para consignar expressamente que a referida listagem não é taxativa, não deixando dúvidas a respeito da possibilidade de cobertura de procedimentos não incluídos no referido rol, o qual constitui
“referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados”
.

5. Logo, a cobertura das respectivas cirurgias, incluindo as necessárias próteses mamárias solicitadas pelo médico assistente atende aos requisitos previstos no artigo 10, § 13, da Lei 9.656/98, tendo em vista a eficácia do tratamento, bem como sua imprescindibilidade para a integral recuperação da Paciente.

6. Ademais, a bariátrica implica consequências anatômicas e morfológicas, como o acúmulo de grande quantidade de pele flácida residual, formando avental no abdômen e em outras regiões do corpo humano, de modo que não há que se falar, nesses casos, de cunho estético da cirurgia.

7. De fato, estão excluídos da cobertura dos planos de saúde os tratamentos com finalidade puramente estética (art.
10
,
II
, da Lei nº
9.656
/1998), quer dizer, de preocupação exclusiva do paciente com o seu embelezamento físico. Contudo, há situações em que a cirurgia plástica não se limita a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde, que é exatamente o caso das reparadoras pós-bariátricas.

8. Tecidas essas breves considerações e após análise dos autos, não verifico a existência de omissão no julgado. Nesse sentido, os embargos de declaração opostos pela HAPVIDA não têm o condão de sanar qualquer omissão, obscuridade ou contradição, mas tão somente demonstram inconformismo com a decisão, o que não pode ser corrigido por meio desta via recursal. O acórdão embargado já analisou, de forma adequada e suficiente, os pontos levantados pelo embargante, sendo certo que a utilização dos embargos para rediscutir o mérito da decisão não é admissível.

9. Após minuciosa análise dos autos, rejeita-se a indicação da ocorrência de omissão apenas pelo fato de, após o exame detido das questões postas em discussão, ter sido dirimida a controvérsia em sentido diverso daquele que pretendia a parte recorrente, vindo esta a demonstrar, por meio de embargos, a sua irresignação com o resultado do julgamento. Assim, a Embargante pretende, na realidade, o rejulgamento da causa. Todavia, o seu descontentamento com as respectivas razões de decidir, na hipótese, permite a interposição de recurso para as Instâncias Superiores, jamais dos aclaratórios.

10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração n.
8081294-17.2023.8.05.0001,
sendo Embargante
HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A
e Embargado ALINE MAGALHÃES DA HORA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios
, pelas razões ora esposadas.

Sala de Sessões,

Presidente

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

Procurador(a) de Justiça